Tribunal: TJMT
Processo: 1024292-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024292-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN DE MERIKI DE SOUZA - CPF: 060.146.611-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON DE ASSIS ZAMONER - CPF: 027.792.141-47 (VÍTIMA), FORUM DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 06.077.147/0001-66 (INTERESSADO), Leonardo de Araujo Costa Tumiati (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ESCALADA. ALARDEADA AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. APARENTE TIPICIDADE DO FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Compete ao órgão julgador, antes mesmo de verificar a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e das condicionantes do art. 313 do CPP, checar os requisitos da custódia cautelar, isto é, se há “
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”. A
prova da existência de um ato criminoso
é o primeiro requisito a ser preenchido, e sem ela é impossível cogitar a prisão cautelar de alguém.

2.

Na hipótese, os elementos informativos assinalam que, ao escalar a parede do imóvel vizinho, subir em direção ao telhado do estabelecimento comercial visado e, uma vez ali, retirar parte da sua estrutura com o objetivo de ingressar e subtrair bens que guarneciam o lugar, o paciente iniciou a empreitada criminosa e expôs o bem jurídico tutelado a perigo efetivo e concreto,
ultrapassando a linha dos atos preparatórios do crime
.

3.
Emergindo dos autos o início
da realização do núcleo do tipo inserto no art. 155 do CPP, cuja consumação, contudo, só não ocorreu graças à intervenção de terceiros, afigura-se legítima
a conclusão pela aparente tipicidade do fato, isto é, pela existência de
crime
, conforme exigido no art. 312,
caput
, do CPP.

4.
Identificados os requisitos autorizadores da cautela extrema (prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria), não há como se reconhecer a propalada falta de demonstração do “
fumus boni iuris
”, muito menos a ilegalidade do ato acoimado coator.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Luan de Meriki de Souza
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade-MT
homologou a prisão em flagrante do paciente e a
converteu em preventiva
.

Esclarece que ele foi preso em flagrante delito de
Tentativa de Furto Qualificado pela Escalada
(art. 155, § 4o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Sustenta a
ilegalidade da constrição
, posto não haver prova da existência de crime, requisito imprescindível à decretação da cautelar.

Detalha que a conduta atribuída ao paciente se limitou a atos preparatórios do crime patrimonial e nenhum instrumento hábil a “
arrombar o telhado foi encontrado com ele
”, advertindo que “
estar em cima de um telhado não constitui crime e não pode ser considerado atos de execução de crime de furto
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia cautelar fosse
revogada
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 151801713).

Instruiu a inicial com documentos (ID 151801714).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
153124151).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 153507174).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 156802175), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CONSUMAÇÃO DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 22.11.2022, a Polícia Militar recebeu um telefonema informando que o paciente, “
um suspeito bastante conhecido das Forças Policiais por efetuar furtos na cidade
”, foi visto sobre o telhado do estabelecimento “Móveis Gazin” “
tentando furtar o local
”.

Instantes depois, os agentes de segurança foram até o lugar indicado, onde avistaram o paciente sentado no chão, com algumas escoriações pelo corpo. Segundo relatado pelo policial militar
Josemar Lúcio Franco Junior
, populares lhe disseram que “
o suspeito estava rondando a loja e um posto de gasolina que fica do lado da loja, e acharam a atitude suspeita; após um tempo, o suspeito sumiu; foi quando um dos populares viu o suspeito em cima do telhado da loja, e juntamente com outras pessoas cercaram o local; com isso, o suspeito tentou fugir e caiu do telhado
” (sic).

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Dois dias depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública, conforme motivação que segue:

“Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação ao flagrado: LUAN DE MERIKI DE SOUZA, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado que confirmaram que populares viram o suspeito rondando a loja e posto de gasolina, sendo avistado quando se preparava para entrar no estabelecimento comercial, com movimentação de parte da estrutura do telhado, para subtrair bens (...). Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que,
de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado dado início à execução do crime de furto, haja vista que o fato de subir no telhado, caracteriza, inclusive, a qualidade de escalada do crime pretendido, no caso, furto, que não se concretizou diante da intervenção de populares que perceberam a conduta do autuado. Não obstante o entendimento da competente Defensora Pública em atuação nesta Comarca, entendo que há indícios de atos de execução do crime contra o patrimônio, diante da dinâmica dos fatos narrados em sede policial
. A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o ‘periculum libertatis’, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública. Referida conclusão se obtém a partir de passagens criminais dos increpados, haja vista que o flagrado
LUAN DE MERIKI DE SOUZA JÁ POSSUI VÁRIAS OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, sendo certo, que, recentemente, foi posto em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão que de forma evidente foram descumpridas
(...). Por fim entendo que em se tratando de custodiado reincidente em prática delitiva, as circunstâncias do delito não ter se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, não afasta a imperiosa necessidade de segregação cautelar, neste caso, sob risco de reiteração delituosa, fomentando o custodiado a perpetuar a ilicitude como meio de vida” (ID 151801714). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

Outrossim, compete ao órgão julgador, antes mesmo de verificar a presença dos
pressupostos
da prisão preventiva e das
condicionantes
do art. 313 do CPP, checar os
requisitos
da custódia cautelar, isto é, se há “
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”, consoante lição extraída do art. 312,
caput
, do CPP. A
prova da existência de um ato criminoso
, portanto,
é o primeiro requisito a ser preenchido. Sem ela, é impossível cogitar o recolhimento de alguém ao cárcere.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Em linha oposta àquela defendida pelo impetrante,
a
s razões lançadas pelo Juízo
a quo
para fundamentar a “
prova da existência do crime
” são
adequadas
e
idôneas
, sobretudo porque a noticiada “
movimentação de parte da estrutura do telhado
” indica que o paciente
deu início aos atos executórios
de um delito patrimonial que, contudo, só não se consumou

graças à rápida e eficiente intervenção de terceiros.

Os elementos até então angariados no caderno investigatório assinalam que ao escalar a parede do imóvel vizinho, subir em direção ao telhado do estabelecimento “Móveis Gazin” e, uma vez ali, retirar parte da sua estrutura com o objetivo de ingressar e subtrair bens que guarneciam o local, o paciente
iniciou
a empreitada criminosa e expôs o bem jurídico tutelado a perigo efetivo e concreto,
ultrapassando a linha dos atos preparatórios do crime
.

Tais circunstâncias, somadas ao seu envolvimento pretérito e recente em delitos patrimoniais, evidenciam o
início da realização do núcleo do tipo
inserto no art. 155 do CP e respaldam a conclusão pela existência de prova de ato típico, ilícito e culpável, isto é, de um
crime
, conforme exigido no art. 312,
caput
, do CPP.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“
A ação ultrapassou a mera preparação, haja vista que a entrada no imóvel público e a exposição do bem jurídico a perigo real, configura ato imediato anterior à subtração pretendida, a evidenciar o início da fase executória do crime
. ‘Execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor’ (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 12a Ed. Editora Forense. 2016. p. 313). ‘Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime [...] pois os atos externados ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal’ (STJ, REsp 1252770/RS). ‘
Comprovado que o plano concreto do autor era invadir a residência da vítima para cometer o crime de furto, é certo que a entrada do agente no imóvel de propriedade da ofendida configura ato imediatamente anterior à prática da subtração, a ultrapassar a mera preparação, já tendo o acusado iniciado a fase de execução de seu plano criminoso’
(...). (RAC 0002583-86.2016, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 5.2.2021). Destaquei.

Logo, identificados nos autos os requisitos autorizadores da cautela extrema (prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria),
não
há como se reconhecer a propalada falta de demonstração do “
fumus boni iuris
”, muito menos a ilegalidade do ato acoimado coator.

De todo modo, nada impede que, na fase própria da instrução criminal, a defesa produza provas tendentes a evidenciar a famigerada atipicidade da conduta e alcance, afora a revogação do decreto cautelar, até mesmo a absolvição do paciente.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Luan de Meriki de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023